Tribunal: STF
Processo: HC 120179
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA E ROUBO PRATICADOS POR MILITAR CONTRA MILITAR, AMBOS DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR E MOTIVADOS POR QUESTÕES ALHEIAS ÀS FUNÇÕES MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



    I – No caso sob exame, o paciente não estava em serviço e apenas utilizou-se de sua condição de militar para distrair a vítima e conseguir fugir do local.



    II – Os supostos crimes são de competência da Justiça estadual comum, uma vez que a natureza militar do fato delituoso deve levar em conta a índole militar do ilícito e se o agente se encontra em situação de atividade, o que não se evidencia no presente caso.



    III – Ordem concedida para declarar a incompetência da Justiça militar e determinar a remessa do feito para a Justiça estadual comum.